Tribunal: TJMT
Processo: 1029074-65.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029074-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), SILVANA DE SOUZA - CPF: 030.783.001-29 (EMBARGANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), HEVELIN RUARO PAVAN - CPF: 061.975.931-30 (EMBARGANTE), AMANDA CORTELAZZI BOAVENTURA MARQUEZINI - CPF: 407.723.398-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Silvana de Souza e Hevelin Ruaro Pavan contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta e declarou prejudicado o agravo interno, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do não provimento dos recursos interpostos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao afastar a fixação de honorários sucumbenciais nas hipóteses de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, ante a ausência de definição sobre a sucumbência no mérito da causa.

5. A alegada omissão não subsiste, pois inexiste condenação principal e, portanto, fundamento jurídico que autorize a fixação da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de julgamento de mérito e consequente definição da sucumbência
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Silvana de Souza e Hevelin Ruaro Pavan contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pensão (processo n.º 1007192-26.2024.8.11.0007), deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor das autoras, ora agravadas, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 280117857):

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão interlocutória proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pensão, ajuizada em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal, que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, ante a alegada assimetria informacional entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inversão do ônus probatório imposta pelo juízo de primeiro grau, à luz do art. 373, § 1º, do CPC, especialmente quanto à existência de fundamentação específica que demonstre a maior aptidão do ente público para a produção das provas relativas ao acidente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da Administração Pública por danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. O Município detém melhores condições técnicas e estruturais para a produção de provas relacionadas ao evento danoso.

5. A decisão agravada, ainda que sucinta, é devidamente fundamentada e evidencia as peculiaridades do caso concreto que justificam a redistribuição da carga probatória.

6. A inversão do ônus da prova, na forma aplicada, não compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco impede a atuação probatória do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: "1. É legítima a inversão do ônus da prova com fundamento na teoria da carga dinâmica quando demonstrada a maior aptidão técnica do ente público para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em casos envolvendo responsabilidade objetiva por acidente de trânsito com veículo oficial. 2. A fundamentação sucinta que explicita a desproporção na capacidade probatória entre as partes é suficiente para sustentar a redistribuição da carga probatória, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC”.

Inconformados, os embargantes sustentam que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a rejeição integral do agravo de instrumento e a consequente improcedência recursal da parte adversa.

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de omissão, argumentando que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários no julgamento de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Silvana de Souza e Hevelin Ruaro Pavan contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta e declarou prejudicado o agravo interno subsequente, mantendo a decisão de primeiro grau que determinara a inversão do ônus da prova.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, consubstanciada na ausência de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o não provimento dos recursos por ele interpostos.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais que autorizem o acolhimento dos embargos.

A alegada omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais não subsiste, uma vez que a jurisprudência pacífica — inclusive deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça — é firme no sentido de que não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, como ocorre na hipótese dos autos.

Com efeito, o agravo de instrumento trata de insurgência contra decisão que inverteu o ônus da prova na fase inicial da demanda, não havendo, nesse contexto, julgamento de mérito nem definição quanto ao êxito final da pretensão resistida. Assim, inexiste configuração de sucumbência apta a atrair a incidência da norma prevista no art. 85 do CPC.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente que:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento . Precedentes. 2. Tendo sido o presente recurso especial manejado nos autos de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou, a título de montante exequendo, os valores apresentados pelo exequente e não efetivada a condenação em honorários sucumbenciais perante a Corte de origem, inviabilizada resta a majoração de honorários recursais nesta instância especial de julgamento. 3 . A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária. Precedentes." (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/6/2020, DJe 4/8/2020) . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1979540 PE 2022/0005544-3, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA.

Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

Este também é o entendimento adotado por esta Corte Estadual, conforme se observa, por exemplo, na seguinte decisão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à necessidade de fixação de honorários advocatícios recursais em julgamento de agravo de instrumento, especialmente em hipóteses em que a decisão agravada não fixou honorários sucumbenciais na origem. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, hipóteses que não se verificam no caso concreto. 4. A fixação de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência prévia de honorários sucumbenciais arbitrados na instância originária, o que não ocorre no julgamento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória. 5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de majoração de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, salvo em situações excepcionais. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a prévia fixação de honorários de sucumbência na origem, o que não se verifica em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória."

(TJ/MT. N.U 1032213-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Além disso, conforme exposto nas contrarrazões apresentadas pelo Município de Alta Floresta, a própria natureza do agravo — recurso incidental e não terminativo — impede a fixação de verba honorária, por ausência de definição acerca da sucumbência.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado é claro ao julgar o recurso interposto, nos limites legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se mostrando necessária qualquer complementação quanto à matéria suscitada pelos embargantes.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025